Tribunal: STF
Processo: AP 1670
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/7/2024m a Defesa do réu informou que “diante dos problemas de saúde enfrentados, especificamente, acometido de Catarata no olho esquerdo, necessita fazer uma cirurgia na data de 24/07/2024, no Hospital Santa Clara de Misericórdia de Porto Alegre” e requereu autorização para que o réu “ausentar-se da Comarca da qual reside na data designada” (petição STF nº 88902/2024).



    O pedido é instruído com cópia de “requerimento cirúrgico” para 24/7/2024 ,no Hospital Santa Clara em anexo a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Rua Professor Annes Dias, 135 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-090.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelo documento juntado que, de fato, o réu se submeterá a cirurgia oftalmológica em localidade diversa da cidade onde reside, indicando, inclusive, a data da realização do procedimento.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA ao Hospital Santa Clara, Rua Professor Annes Dias, 135 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-090, para a realização da cirurgia oftalmológica.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará no dia da cirurgia, marcada para o dia 24/7/2024. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se os advogados regularmente constituídos.



    Traslade-se a estes autos a petição STF nº 88.902/2024, protocolada erroneamente pela Defesa do réu na AP 1.680/DF.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente